Tribunal: TJDFT
Processo: 0707200-41.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. ROUBO COM CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. LATROCÍNIO TENTADO. CONCURSO FORMAL ENTRE OS DELITOS DE ROUBO. FIXAÇÃO DO QUANTUM LEVANDO-SE EM CONSIDERAÇÃO O NÚMERO DE DELITOS. CONCURSO MATERIAL ENTRE OS DELITOS DE ROUBO E LATROCÍNIO TENTADO. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CRIME CONTINUADO. IMPOSSIBILIDADE. DANOS MORAIS MÍNIMOS. PEDIDO EXPRESSO. CONDENAÇÃO. RECURSO DO MP CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DOS RÉUS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Não há que se falar em desclassificação do delito de latrocínio tentado para o delito de roubo quando as provas dos autos demonstram o dolo individual do agente em praticar ambas as condutas.
2. Entre os delitos de roubos circunstanciados praticados mediante uma única conduta, mas que violou o patrimônio de várias vítimas, aplica-se o concurso formal de crimes.
3. Impossível o reconhecimento de crime continuado entre os delitos de roubo e latrocínio, uma vez que são de gêneros iguais, mas de espécies diferentes. Precedentes.
4. Entre os delitos de roubo e latrocínio, aplica-se o concurso material de crimes.
5. Não há óbice para o deferimento do pedido expresso de condenação dos réus ao pagamento de danos morais (art. 387, IV, do CPP) na denúncia e nas alegações finais, pois devidamente oportunizado à Defesa o exercício da ampla defesa e do contraditório.
6. Verificada a violação aos direitos da personalidade de uma das vítimas, cabível a condenação em danos morais.
7. Devidamente comprovada a prática de onze delitos de roubo, adequada a majoração de um deles ao patamar máximo da metade, nos termos do disposto no art. 70 do Código Penal, não havendo que se falar em majoração ao patamar de 2/3, como pretendido pelo Ministério Público, pois tal fração se aplica aos casos de crime continuado (art. 71 do CP) que, por razões de política criminal, merecem maior resposta estatal.
8. RECURSO DO MP CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DOS RÉUS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. Sentença parcialmente reformada apenas para condenar os réus solidariamente ao pagamento de R$ 1.000,00 (mil reais) a título de compensação mínima por danos morais.